Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, interposto pelo DETRAN/DF, por intermédio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, visando o reconhecimento da possibilidade de incidência do artigo 85, § 8o, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso.

3. Por sua vez, o artigo 92, I, dispõe que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso.

4. No caso dos autos, o DETRAN/DF apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado no ID 44982119. Da leitura da referida peça, é possível verificar que nas razões recursais não houve qualquer menção ao tema objeto do presente Incidente de Uniformização.

5. Ademais, o presente incidente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado, sendo, portanto, inadmissível seu processamento, consoante disposto no artigo 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais.

6. Precedente: (Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.